Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima que embora tenha sido colhida apenas na fase extraprocessual, foi corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em absolvição.
II - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
III - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se exacerbado, deve ser reduzido.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.